Tribunal: TJPA
Processo: 0816913-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816913-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURAIS NO SETOR PEDIÁTRICO DO HMPSM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
.
MANUTENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, a hipótese dos autos revela situação excepcional que admite o controle jurisdicional, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Belém

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11749130, por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Lembrando os fatos na ação de origem,
trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, em decorrência de deficiências apontadas nos serviços de saúde disponibilizados à população, especificamente quanto ao atendimento pediátrico prestado no Pronto Socorro Municipal Mario Pinnoti, destacando a superlotação em enfermeiras pediátricas e problemas estruturais e, ainda, a ausência de medicamentos e insumos médicos no hospital, além da ausência de profissionais na escala de plantão.

Inconformado, o agravante aduz que apresentou documentos capazes de atestar que não houver omissão genérica capaz caracterizar a existência de negligência do Município.

Argumenta ainda que não foi demostrado nos autos nenhuma ilegalidade, sendo apontada na inicial somente situações que não estariam sendo adequadamente equacionadas pelo Município.

Menciona que a o Município vem realizando adequadamente suas atribuições, assim aponta que a decisão acaba por afrontar o princípio da harmonia entre os poderes, pois leva o Magistrado a agir como verdadeiro administrador da verba pública.

Ressalta ainda que a decisão não as provas quanto às medidas adotadas para equacionamento dos problemas apresentados, assim alega não haver omissão do poder público.

Acrescenta ainda as situações noticiadas na exordial refletem situação excepcional decorrente de diversos fatores simultâneos e que não refletem o cotidiano do serviço disponibilizado na população, e ainda que não houve prejuízo no atendimento, face ao pleno funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica respectiva,

conforme relatado pelo Diretor do Hospital do Pronto Socorro Municipal.

Afirmou também ainda,
no caso em questão não há jurisprudência dominante capaz de autorizar o julgamento monocrático da Apelação manejada, de maneira que a matéria deve ser submetida à 2ª Turma de Direito Público, sob pena de manifesta violação ao art. 932 do CPC.

Dessa forma, requer que seja o presente recurso de Agravo conhecido ao final seja dado provimento para reformar a decisão ora recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.13238235).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, reexaminando o caso concreto,
mantenho o meu entendimento quanto a perfeita aplicabilidade da teoria do fato consumado no caso concreto,
conforme vêm entendendo os Tribunais Superiores em casos similares.

Como foi mencionado na decisão recorrida, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal.

Ressaltei, também, que foi consignado pelo magistrado de 1.º grau a constatação da situação de descumprimento de preceitos constitucionais garantidores do direito à saúde (corolário do direito à vida inerente à dignidade da pessoa humana), conforme análise técnica decorrente da visita feita na unidade hospitalar, evidenciam a probabilidade do direito pleiteado.

Conforme destacado na decisão agravada, a Constituição Federal em seu art. 196 descreve: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, ressaltei na decisão que foi verificado que a situação apresentada clama por providências urgentes no sentido de viabilizar o acesso à saúde da população, levando-se em conta informes nos autos principais que houve vistorias no local, pela equipe técnica do Ministério Público em que foram identificadas as condições do setor pediátrico do HPSM Mário Pinoti alusiva a superlotação das enfermarias pediátricas e que há uma enfermaria desativada, bem como ausência de medicamentos básicos e insumos (ID Num. 76885259 -– Ação Civil Pública n.º 0866873-83.2022.8.14.0301).

Registra, ainda, que foi
vislumbrado na decisão de piso, não se ressente de fundamentação, de vez que implementa determinações urgentes para viabilizar condições de atendimento médico no setor pediátrico do hospital, não havendo, portanto, inépcia da inicial, de vez que os pedidos foram descriminados na exordial de forma clara, acompanhado de relatório das vistorias no local.

Consoante citado na decisão, no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

É válido ressaltar sobre os argumentos do recorrente referente as jurisprudências não dominantes no referido assunto logo os argumentos apresentados não merecem prosperar. Porquanto, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática proferida na decisão questionada, segundo jurisprudência dominante do STF, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar a consecução de políticas públicas garantidoras de direitos humanos, como é o caso do direito à saúde, nesse sentido, destaco:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STA 674 AgR-segundo, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, Processo Eletrônico DJe-037, Divulgado em 26-02-2018, Publicado em 27-02-2018, grifos nossos).

....................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF - ARE: 1339740 MA 0800075-69.2019.8.10.0136, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

...................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - ARE: 1370996 RN 0100572-73.2013.8.20.0131, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/08/2022)

.....................................................................................................

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I
- É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial
. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

.......................................................................................................

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA –
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO
. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.

(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

Na mesma direção, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos.

2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ

3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola."

4. Recurso Especial não provido

(REsp 1635459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020)

Neste contexto, vejamos as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE PRISIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE 592581. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de Ação Civil Pública, cujo objeto é a reforma do Centro de Recuperação de Bragança, para que seja sanado a deficiência de segurança, higiene, instalação sanitária e hidráulica, em virtude da constatação de que o Unidade Prisional vinha funcionando em situação inadmissível, em condições insalubres, com espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos, além de pôr em risco também a comunidade local, em razão da ausência de segurança pública no estabelecimento prisional.

II- A hipótese dos autos revela situação excepcional que admite o controle jurisdicional, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

III- É permitido ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em estabelecimento prisional, visando garantir os direitos básicos fundamentais dos presos, tendo em vista que estes direitos têm aplicabilidade imediata, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas que busquem assegurá-los.

IV- O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

V- Recurso conhecido e improvido.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023